Tribunal: TJSP
Processo: 0008173-39.2010.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – OMISSÃO – "FAUTE DU SERVICE" – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO – CONSTRUÇÃO DO RODOANEL MÁRIO COVAS – ASSOREAMENTO DO RIO M'BOI MIRIM - BEM IMÓVEL DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA DANIFICADO EM DECORRÊNCIA DE PRECIPITAÇÕES – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – OMISSÃO – "FAUTE DU SERVICE" – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO – CONSTRUÇÃO DO RODOANEL MÁRIO COVAS – ASSOREAMENTO DO RIO M'BOI MIRIM - BEM IMÓVEL DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA DANIFICADO EM DECORRÊNCIA DE PRECIPITAÇÕES – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – POSSIBILIDADE. 1. Suficientemente demonstrado o direito postulado e, também, o necessário e imprescindível nexo de causalidade, entre os fatos, a conduta dos prepostos da parte ré e o resultado alcançado. 2. As provas produzidas e os demais elementos constantes dos autos, são aptos à demonstração da ocorrência do assoreamento do Rio M'Boi Mirim, por força da construção do Rodoanel Mário Covas, acarretando o alagamento do bem imóvel de titularidade da parte autora. 3. Excludentes de responsabilidade, não caracterizadas. 4. Danos materiais e morais, passíveis de reconhecimento e reparação, caracterizados. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Incidência da correção monetária, de acordo com o IPCA-E: a) desde o arbitramento (Súmula no 362, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STJ), no tocante à indenização, a título de danos morais; b) a partir do ajuizamento da ação judicial, com relação à indenização, a título de danos materiais. 7. Incidência dos juros mora, nos termos do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, na redação da Lei Federal no 11.960/09: a) a partir do evento danoso (Súmula no 54, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STJ), para a indenização, a título de danos morais; b) desde a citação, relativamente à indenização, a título de danos materiais. 8. Verificar-se-á, também, para a incidência dos encargos moratórios (correção monetária e juros de mora), com relação a ambas as indenizações (danos materiais e morais), a futura orientação diversa da jurisprudência dominante, em sede de repercussão geral, nos exatos termos do que vier a ser decidido perante o C. STF (Tema no 810, aplicando-se, ainda, as eventuais e subsequentes alterações). 9. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença recorrida, reformada. 11. Ação, julgada procedente, invertido o resultado inicial da lide, para o seguinte: a) condenar a parte ré ao pagamento do valor de R$ 8.928,00, a título de indenização por danos materiais; b) condenar a parte ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais; c) determinar a incidência dos encargos moratórios (juros de mora e correção monetária); d) arbitrar os ônus decorrentes da sucumbência. 11. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, provido.